Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717227-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Viplan - Viação Planalto Ltda Agravada: Renata Sousa Cabral D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan - Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700259-49.2018.8.07.0002, assim redigida: “Vistos. Conforme se observa da certidão de ID 163759400, em 05/10/2021, houve bloqueio do valor de R$ 9.149,83. Não houve, entretanto, transferência para conta judicial, a qual ocorreu apenas em 07/03/2024 (ID 189190324). Assim, não há que se falar em incidência de correção monetária e juros, uma vez que se tratou de mero bloqueio e não depósito em conta judicial. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 191100977. Nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 58547873), em síntese, que o valor objeto de penhora por meio do Sisbajud encontrado em sua conta bancária e utilizado para a satisfação parcial da dívida deve ser corrigido pela instituição financeira desde a data do cumprimento da ordem de bloqueio, aos 4 de outubro de 2021. Como a valor constrito foi utilizado para o pagamento da primeira parcela do débito, nos moldes da transação celebrada entre as partes, entende haver quantia a receber da instituição financeira, que repassou à credora apenas o valor histórico constrito, e não o montante devidamente atualizado. Argumenta nesse sentido que houve retenção indevida, pelo banco depositário, da quantia concernente à atualização monetária do valor inicialmente bloqueado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento do requerimento de expedição de ofício à instituição financeira para que deposite em juízo a quantia aludida e a posterior liberação do montante em favor da recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58547876) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58547875) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a sociedade empresária recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão deduzida pela devedora, ora recorrente, no sentido de atribuir à instituição bancária a responsabilidade pela correção monetária, desde o cumprimento da ordem de bloqueio, dos valores constritos por meio do Sisbajud. A respeito do tema em debate convém observar que a decisão agravada encontra guarida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a instituição financeira passa a ser responsável pela atualização do montante constrito somente após a sua transferência para a conta judicial, e não desde a data do cumprimento da ordem de bloqueio por meio do Sisbajud, como sustenta a recorrente. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas de julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BACENJUD. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. ENUNCIADO No 179 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP No 1.348.640 - RS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO] 1. Na presente hipótese deve ser avaliada a existência de responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária bem como dos juros de mora alusivos à quantia bloqueada e transferida para conta bancária vinculada ao Juízo, em razão de penhora realizada por meio do sistema Bacenjud. 2. A respeito da questão em evidência, convém distinguir a existência de duas situações. 2.1. A primeira ocorre na ocasião em que o valor é apenas bloqueado na conta bancária do devedor, por intermédio do sistema Bacenjud, em decorrência de ordem judicial nesse sentido. Nessa situação, a quantia permanece na conta do devedor, sem possibilidade de movimentação. 2.2. A segunda se dá após o bloqueio da quantia, no caso em que o montante é transferido para a conta vinculada ao Juízo, por intermédio da ordem judicial de transferência. Nessa hipótese o valor só pode ser levantado pelo credor após a expedição de alvará pelo Juízo de origem e da disponibilização da quantia pela instituição financeira responsável pela conta. 2.3. Com efeito, a mencionada diferença consta no Manual Básico do Bacenjud, versão 2.0, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. 3. Assim, é possível concluir que a partir do depósito ou da transferência do montante para a conta judicial vinculada ao Juízo, a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora da quantia depositada recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil e do enunciado no 179 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aliás, a Corte Especial da Colenda Corte ratificou essa posição no julgamento do Recurso Especial no 1.348.640 - RS. Precedentes. 4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1247895, 07316858220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORABILIDADE DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. Para efeito de continuidade da execução, o valor da quantia bloqueada eletronicamente deve ser abatido do débito depois de estabelecida, em caráter definitivo, a sua penhorabilidade. II. De acordo com o artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, convertida a indisponibilidade em penhora e transferido o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária por conta do executado. III. Quantia depositada em conta judicial é remunerada pela instituição financeira depositária. IV. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1342087, 07238723620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO IMPLÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 854, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade se converterá em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o Juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao Juízo da execução. 1.1. Ou seja, cabe ao Magistrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, determinar a transferência dos valores bloqueados para a conta vinculada ao Juízo. 2. Ocorrendo a transferência para a conta do juízo, responde a instituição financeira pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores transferidos, nos termos da Súmula número 179, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1711719, 00369813120118070015, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE. CORREÇÃO A PARTIR DO DEPÓSITO NA CONTA JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença 0731593-41, que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria e os homologou, consolidando saldo remanescente a ser recebido pelo exequente. 1.1. Nesta sede, o agravante assevera que inexiste valor devido a título remanescente. Aduz que os cálculos da Contadoria Judicial estão equivocados, pois os bloqueios judiciais foram efetuados em janeiro de 2014, porém a atualização somente foi considerada a partir de 20/5/2014. Requer, ainda, a condenação do Agravado ao pagamento de 10% sobre os valores em excesso de execução. 2. O valor bloqueado judicialmente somente é atualizado quando transferido para a conta judicial, sendo obrigação do executado arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido até que ocorra a transferência. 2.1. Precedente: ‘(...) A instituição financeira somente é responsável pela atualização de valores bloqueados via BACENJUD quando houver o efetivo depósito em conta judicial (...) A responsabilidade pela correção monetária e a incidência de juros de mora sobre a dívida exequenda, no período compreendido entre o bloqueio judicial via sistema BACENJUD e a efetivação da penhora são de responsabilidade do executado. (...)’. (20130110586195APC, Relator: Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 07/05/2018). 3. A questão relativa à condenação do agravado ao pagamento de 10% sobre os valores em excesso de execução, não foi enfrentada na decisão agravada, razão pela qual não pode ser objeto de apreciação deste agravo. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1132538, 07101076620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO EQUIVOCADA DE CÁLCULOS DA PERÍCIA JUDICIAL. PENHORA BACENJUD. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MERA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ENCARGO ACESSÓRIO. PEDIDO IMPLÍCITO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência pátria que, a partir do depósito em conta judicial, do valor da execução penhorado por meio do sistema BACENJUD, o executado estará isento do pagamento de juros moratórios e correção monetária, tendo em vista a responsabilidade pela correção dos referidos valores ser da própria instituição financeira. 2. A mera atualização da dívida, de forma a extirpar encargos moratórios não devidos pelo executado, não enseja violação à coisa julgada, a uma, porque o enriquecimento sem causa, por ser vedado no ordenamento jurídico (artigo 884 do Código Civil), é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e, a duas, porque, em se tratando de um encargo acessório, a correta atualização do débito resta abrigada na extensão de um pleito principal, o que autoriza atribuir-lhe a natureza de pedido implícito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1120061, 07070902220188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde verifica-se que a transferência da quantia constrita para a conta judicial somente ocorreu aos 7 de abril de 2024 (Id. 189190324), de modo que não há como ser deferido o requerimento formulado pela agravante nos autos do processo de origem. Somente após esse segundo instante, a partir da escolha da instituição financeira e da transferência do valor da conta do devedor para uma nova conta em nome do autor da ação, a ser movimentada apenas com autorização judicial, é que o banco passa a atuar como depositário. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC), pois as alegações formuladas pela recorrente não estão alinhadas ao teor da jurisprudência deste Egrégio Sodalício em relação ao tema. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator